Tribunal: TJES
Processo: 5004583-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
RECORRIDO: EMERSON ERMELINDO DA LUZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. SINISTRO/ROUBO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATRASO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO SEGURO. MORA DE 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004583-82.2022.8.08.0030

Recorrente: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS

Recorrido: EMERSON ERMELINDO DA LUZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5670907).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura do seguro em decorrência inadimplência contratual do recorrido no momento da ocorrência do evento e regularidade da previsão existente no regulamento de proteção veicular, razão pela qual a sentença merece ser reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Incontroverso, nos autos, que o reparo do veículo do autor foi negado pelo requerido em razão de o autor estar inadimplente com o pagamento da parcela mensal no momento do sinistro.

Resta analisar a legalidade de tal negativa.

A Súmula 616 do STJ dispõe que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio”.

Não há, nos autos, comprovação de que o autor tenha sido notificado previamente do atraso e consequente ausência de cobertura, pelo que, a indenização lhe é devida.

Em sendo assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, a mora de 03 (três) dias do recorrido, em relação ao pagamento da mensalidade do seguro, não suspende a contratação, haja vista a inexistência de prévia notificação do mesmo.

Além do mais, a parte recorrente não apresentou qualquer elemento de prova capaz de afastar a cobertura securitária, exceto no tocante ao inadimplemento do recorrido, o que, contudo, não justifica a postura adotada.

Outrossim, a súmula nº 616 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (STJ-AgInt no AREsp 1327250/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outrossim, a sentença de piso não merece qualquer reparo em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais, isto porque
a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento.

Com efeito, entendo que a negativa de cobertura sujeitou o recorrido a todo tipo de angústia e sofrimento, mormente quando considerado que o veículo era seu meio de trabalho, situação que, sem dúvida alguma, é capaz de gerar dano de ordem moral àquela que se vê sujeito à negativa de cobertura contratual para reparo de seu veículo.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecido pelo juízo de piso, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)